Tribunal: STF
Processo: Rcl 57077
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 25.11.2022, por Cícero Alcântara da Silva contra ato do juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da comarca de Belém/PA.



    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que a autoridade reclamada teria determinado a sua submissão à realização do exame criminológico sem fundamentação idônea, pois teria considerado a “abstrata gravidade do crime e no quantum da reprimenda da condenação provisória”.



    Afirma que se acha “em (i)regular cumprimento de pena privativa de liberdade, condenado que foi a reprimenda de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão por infringência ao artigo 121, § 2º da Lei Penal.



    Em cumprimento de pena e, preenchidos os requisitos legais, colhida a manifestação favorável do Ministério Público, foi a decisão quanto a progressão ao regime semiaberto sobrestada pelo d. Juízo Reclamado, a fim de que fosse, nos termos de sua determinação, realizado exame criminológico.



    Não bastasse a ausência, conforme magistério jurisprudencial dessa Corte, de qualquer fundamento válido ao seu decisório, o que por si só o fulmina, de se ver que inobservado e descumprido pelo Reclamado a Súmula Vinculante nº 26 desse Supremo Tribunal”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) seja liminarmente, demonstrada a ausência de fundamentação, cassada a decisão reclamada, a fim de determinar ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém-PA que se abstenha da exigência de exame criminológico para julgamento do incidente de progressão ao regime semiaberto, direito implementado desde 08 de outubro de 2022;



    (…) no mérito, confirmando-se a liminar vindicada, requer seja acolhida e julgada procedente esta Reclamação, a fim de cassar a decisão reclamada, bem como, determinar igualmente ao d. Juízo Reclamado a observância e cumprimento da Súmula Vinculante nº 26 nos feitos em trâmite naquele juízo”.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    5. A autoridade reclamada determinou a submissão do reclamante à realização de exame criminológico, com os seguintes fundamentos:



    “(...) Os autos vieram conclusos com pedido de PROGRESSÃO DE REGIME em favor do apenado.



    Compulsando os autos do processo, verifica-se que o(a) apenado(a) fora condenado pelo crime do Art. 121, § 2º, VI, do Código Penal, a pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, fato este que suficientemente embasa a necessidade de realização de exame criminológico. (…)



    Assim sendo, segundo as peculiaridades do caso em análise e com base no entendimento jurisprudencial acerca da admissão do exame criminológico, considerando a violência e grave ameaça do(s) delito(s) praticados, principalmente, o ‘modus operandi’ pelo qual o(s) crime(s) fora(m) cometido(s), além no quantum da pena aplicada, torna-se prudente a realização de Exame Criminológico, visto que os benefícios pretendidos pelo(a) apenado(a) implicarão no retorno ao convívio social.



    Vê-se através dos fundamentos acima expostos que a necessidade de realização de exame criminológico visa evitar a reincidência ou a reinserção antecipada de pessoas condenadas por fato gravemente censurado sem o requisito subjetivo necessário, e servirá para melhor subsidiar a formação do convencimento deste Juízo.



    Assim, dado o cenário global da execução, não se nega que há dúvidas quanto ao amadurecimento e o mérito para o imediato enfrentamento de regime de menor rigor, atentando-se, por certo, à necessária garantia de segurança da comunidade que receberá de volta o reeducando.



    Assim, DETERMINO que seja o(a) apenado(a) submetido a EXAME CRIMINOLÓGICO a fim de apurar seus aspectos subjetivos e se tem condições de retornar ao convívio social devendo ser realizado no prazo IMPRORROGÁVEL de 60 dias pela Comissão Técnica de Classificação do estabelecimento penal onde se encontra custodiado, ex vi do art. 98, da LEP, c/c arts. 8º e 196, § 2º da LEP e art. 34, do Código Penal.



    Por fim, SOBRESTO o pleito de Progressão de Regime”.



    6. Descabe cogitar, portanto, de contrariedade à Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, da qual consta:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    Na espécie, consideradas as peculiaridades do caso concreto pelas instâncias competentes, foi determinada, com adequada fundamentação, a realização de exame criminológico, sendo levada em conta a gravidade concreta da conduta imputada ao reclamante. Foi ressaltado que o modus operandi do crime de homicídio imputado a ele.



    Harmoniza-se a decisão questionada com a jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Neste sentido, por exemplo:



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 49.059-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 11.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) Ausência de violação da Súmula Vinculante 26, uma vez que o Magistrado da execução criminal apresentou fundamentação idônea e suficiente para requisição do exame criminológico, qual seja a necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para seu retorno ao convívio social. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.085-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.7.2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Súmula Vinculante 26 estabelece que ‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou sua utilização para a formação do convencimento acerca do benefício da progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 3. In casu, verifica-se que a realização dos exames criminológicos encontra-se fundamentada em elementos concretos, não se podendo falar em ausência de fundamentação apenas em decorrência da similitude das decisões reclamadas, justificada pela similaridade dos casos. 4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.521-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.4.2020).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO. Para efeito de progressão de regime, considerada a prática de crime hediondo ou equiparado, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos objetivos e subjetivos, com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes a progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo” (HC n. 147.097, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 28.11.2019). 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora